Tribunal: TJDFT
Processo: 0020011-22.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO PROMISSÁRIO COMPRADOR. MULTA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. AUTOR-EMBARGANTE SUSCITA OMISSÃO NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS RECURSAIS E ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VÍCIO SANADO EM RELAÇÃO À REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.

1. Em relação às rés-embargantes, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição.

2. No tocante a eventual interposição de recurso especial pelas rés-embargantes, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento de recurso.

3. O autor-embargante suscita omissão no ven. acórdão, uma vez que este deixara de estabelecer honorários recursais e de redistribuir a sucumbência, em que pese o resultado do julgamento. De fato, o Colegiado nada proveu sobre a redistribuição dos ônus sucumbenciais, sendo impositivo o saneamento do vício nesse particular.

4. Embargos das rés conhecidos e não providos. Embargos do autor conhecidos e providos em parte.